Tribunal: TJPA
Processo: 0807482-33.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0807482-33.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: RAFAEL NASCIMENTO DE FREITAS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE IMPÔS MONITORAMENTO ELETRÔNICO AO APENADO BENEFICIADO COM PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO DE RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, COM BASE NA LEI E NA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO PRETÓRIO EXCELSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Nos termos do art. 146-B, IV, da LEP, a fiscalização da prisão domiciliar, por meio da monitoração eletrônica, é faculdade atribuída ao Juízo da Execução, que deverá avaliar o binômio necessidade/adequação no caso concreto. A matéria está igualmente disciplinada pela Súmula 56 do STF e pelo RE 641.320/RS, julgado em sede de repercussão geral. A controvérsia gira em torno da fundamentação empregada pelo julgador para impor monitoramento eletrônico ao apenado. Em sua decisão, o magistrado asseverou que o agravante deve usar o equipamento eletrônico por um ano, caso não tenha exercido atividade laboral externa ou estudo, durante o cumprimento da pena em regime semiaberto. E pelo prazo de noventa dias, se comprovado que vinha exercendo o trabalho externo ou estudo, durante o regime semiaberto. Assim, constata-se que o magistrado recorrido fundamentou sua decisão, visando promover a adaptação do agravante a um regime menos gravoso, com a finalidade de integração e reinserção social. A sua inclusão no sistema de monitoramento objetiva, portanto, minimizar os prejuízos causados pela ausência de vagas em estabelecimento prisional adequado, seguindo a orientação jurisprudencial do Pretório Excelso. Sabe-se que a fiscalização por tornozeleira eletrônica é meio apropriado para se monitorar a conduta do apenado, que garante a efetiva função reintegradora da pena. Logo, não há que se falar em excessos na fixação de monitoração eletrônica, tampouco há como se dizer que a exigência de monitoramento na prisão domiciliar, substitutiva de regime aberto, é um regime mais rigoroso do que o previsto legalmente. A decisão guerreada está corretamente fundamentada, com base na lei e nos precedentes jurisprudenciais pátrios, não havendo razões para reforma.
Agravo em execução conhecido improvido
. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em

conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, tudo

na

conformidade do voto do relator.

DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

RAFAEL NASCIMENTO DE FREITAS
, inconformado com a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, que lhe impôs a progressão ao regime aberto, com monitoramento eletrônico, interpôs Agravo em Execução Penal, com

o

objetivo de ver reformado o
decisum
.

Em suas razões, a defesa narrou que o Juízo da Vara de Execuções, ao conceder a progressão ao regime aberto, impôs ao apenado a
utilização de

monitoramento

eletrônico
,
sem a existência de qualquer fundamentação concreta para utilização da medida.
Ao final, requereu o conhecimento provimento do recurso, para determinar:
“que seja retirado imediatamente o monitoramento eletrônico do apenado”.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento
e
im
provimento
do agravo. Mantida a decisão pelos seus próprios fundamentos, os autos foram encaminhados ao
custos legis,
o qual
opinou pelo
conhecimento e improvimento do presente recurso.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo.
Passo ao exame do mérito.

Nos termos do art. 146-B, IV, da LEP, a fiscalização da prisão domiciliar, por meio da monitoração eletrônica, é faculdade atribuída ao Juízo da Execução, que deverá avaliar o binômio necessidade/adequação no caso concreto. Transcrevo o referido dispositivo:

“Art. Art. 146-B.

O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando: IV - determinar a prisão domiciliar.”

A matéria está igualmente disciplinada pela
Súmula 56 do STF
[1]
e pelo
RE 641.320/RS
, julgado em sede de
repercussão
geral.

A controvérsia gira em torno da
fundamentação empregada pelo julgador
para impor monitoramento eletrônico ao apenado. Sendo assim,
é curial transcrever a decisão guerreada
,
verbis:

“DECISÃO Trata-se de pedido de PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO em favor do apenado. O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pleito. Analisando os autos, em atenção ao art. 112, da LEP c/c o art. 33, § 2º do CP, verifica-se que o(a) apenado(a) já adimpliu o lapso temporal exigido pela lei para a progressão de regime, visto que, considerando a natureza do crime pelo qual foi condenado e seu status no que concerne à primariedade/ reincidência, preencheu o requisito objetivo em 06/01/2022. Quanto ao requisito subjetivo, conforme certidão carcerária, o(a) apenado(a) apresenta bom comportamento carcerário. Assim, tendo em vista o caráter progressivo do cumprimento da pena, promovendo a adaptação do(a) apenado(a) a um regime menos rigoroso, com a finalidade de integração ou reinserção social, preenchidos os requisitos ditados pelo art. 112, da LEP c/c o art. 33, § 2º, do CP, DETERMINO A PROGRESSÃO DO APENADO AO REGIME ABERTO, salvo se por outro motivo deva permanecer preso em outro regime. Dessa forma, o(a) apenado(a) cumprirá todo o restante da pena em regime aberto na “Casa de Albergado” ou estabelecimento congênere, nos termos do que preceitua o Código Penal (art. 33, § 1º, "c", Código Penal). Obrigar-se-á, durante sua estada na Casa de Albergado, ter autodisciplina e senso de responsabilidade, devendo permanecer recolhido durante o período noturno e nos dias de folga, sendo permitido, todavia, que o apenado, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhe, estude, frequente cursos e realize outras atividades autorizadas (art. 36 do Código Penal). Todavia, considerando que, inadvertidamente, não há Casa de Albergado na Região metropolitana de Belém, tampouco estabelecimentos congêneres compatíveis com o regime ora determinado decorrente da progressão, fica permitido ao condenado o cumprimento da reprimenda no modo menos gravoso, inclusive por meio de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica (STF. Plenário. RE 641320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/5/2016), conforme diretrizes estabelecidas na súmula vinculante 56 do STF. Nesse sentido, segue a jurisprudência assente nos tribunais pátrios: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO REGIME ABERTO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NECESSIDADE. SÚMULA N. 568/ STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão (ut, HC 357.239/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 21/10/2016) 2. In casu, foi concedida ao recorrente a progressão para o regime aberto e, diante da inexistência de vaga em Casa de Albergado, lhe foi deferida Prisão Domiciliar mediante monitoração eletrônica e aceitação de determinadas condições. 3. Incidência da Súmula n. 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1016695/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 10/03/2017) Isso posto, diante da inexistência de casa de albergado no Estado do Pará, fundamentado na balizada jurisprudência supracitada e no artigo 146-B, II da LEP, concedo ao(a) apenado(a) a possibilidade de cumprir a pena em regime ABERTO DOMICILIAR com MONITORAMENTO ELETRÔNICO, salvo se por outro motivo deva permanecer preso em outro regime, ficando sujeito às seguintes condições previstas nos artigos 115 da LEP e 319 do CPP: Obter ocupação laboral lícita, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da presente progressão , fazendo prova dessa ocupação sempre que solicitado por esta Autoridade Judiciária; Não andar armado; Não frequentar casas de bebidas ou de tavolagens (jogos), boates, ou estabelecimentos congêneres; Não se ausentar da Comarca, por mais de 08 (oito) dias sem prévia autorização judicial; Recolher-se a sua habitação de 22:00 horas às 06:00 horas, salvo motivo imperioso e justificável; Comparecer à Central Integrada de Monitoração Eletrônica tão logo seja deferida a progressão, bem como a cada 03 (três) meses, após a dispensa ou retirada do monitoramento eletrônico. Procurar viver em harmonia com a família e os vizinhos, trazendo ao conhecimento do Juízo, os fatos que lhe perturbem a convivência em família ou em sociedade; Atender às recomendações feitas pelos técnicos do Setor Psicossocial que o acompanham no processo de retorno ao convívio social, durante o tempo determinado pelo MM. Juiz; Trazer ao conhecimento do Juízo da Vara de Execução Penal todos os fatos que impeçam o cumprimento das condições aqui apresentadas. Não cometer novo delito. Não danificar/violar o dispositivo de monitoramento eletrônico. Com fundamento no artigo 146-B, II da LEP, determino seja o(a) apenado(a) encaminhado à CENTRAL INTEGRADA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA da Administração Penitenciária para instalação do equipamento pelo prazo de 01 (um) ano, caso não tenha exercido atividade laboral externa/estudo externo durante o cumprimento de pena em regime semiaberto; ou pelo prazo de 90 ( noventa) dias, se comprovado que vinha exercendo o trabalho externo/estudo externo durante o regime semiaberto. Destaco que, durante o regime aberto é obrigação do(a) apenado(a) trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, nos termos do art. 36, §1º do CP. DETERMINO que no ato de comparecimento à CIME, para instalação do monitoramento eletrônico, seja o apenado instado a comparecer perante a EAP-SEAP, para cerimônia de progressão ao regime aberto, a fim de tomar ciência das condições impostas na presente decisão; ato este que será realizado às quintas feiras em data a ser designada pela secretaria desta VEP/ RMB. A RETIRADA DO MONITORAMENTO DEVERÁ OCORRER NA CENTRAL INTEGRADA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, que deverá dar continuidade à fiscalização do cumprimento de pena e das condições estabelecidas, especialmente no que concerne ao comparecimento trimestral e orientação de retorno ao convívio social. Transcorridos os lapsos temporais acima mencionados e não existindo notícia de quebra das condições para a manutenção do(a) apenado(a) no regime aberto, autorizo, desde logo, A RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. Advirta-se o apenado de que o rompimento da tornozeleira eletrônica ou descumprimento das condições do regime aberto, acarretará na situação de foragido, ficando a SEAP autorizada em prender e recolher o (a) apenado(a) cautelarmente em regime mais gravoso – SEMIABERTO-, e nos casos da prática de novo delito fica autorizada a regressão cautelar para o regime FECHADO, ante a prática de falta grave, instaurando-se de Procedimento Administrativo Disciplinar. À secretaria para providenciar a atualização da liquidação de pena, remetendo-se cópia à Administração Penitenciária para averbar no prontuário do condenado. Caso observado, pela Secretaria, existência de guia de execução pendente, fica sem efeito esta decisão, devendo ser realizada, nessa hipótese, a soma e a unificação das penas, com vista ao MP e defesa e, após, conclusão dos autos. Retifique-se a Liquidação de Pena, remetendo-se cópia à Administração Penitenciária. Considerando a mudança no regime de cumprimento de pena para o aberto, PROCEDA-SE BAIXA DO MANDADO DE PRISÃO NO BNMP. Ciência ao Ministério Público e à Defesa”

Em sua decisão, o magistrado asseverou que o agravante deve

usar o equipamento eletrônico por um ano, caso não tenha exercido atividade laboral externa ou estudo, durante o cumprimento da pena em regime semiaberto. E pelo prazo de noventa dias, se comprovado que vinha exercendo o trabalho externo ou estudo, durante o regime semiaberto.

Assim, constata-se que o magistrado recorrido fundamentou sua decisão, visando promover a adaptação do agravante a um regime menos gravoso, com a finalidade de integração e reinserção social. A sua inclusão no sistema de monitoramento objetiva, portanto, minimizar os prejuízos causados pela
ausência de vagas
em estabelecimento prisional adequado,
seguindo

a orientação jurisprudencial do Pretório Excelso.

Sabe-se que a fiscalização por tornozeleira eletrônica é meio apropriado para se monitorar a conduta do apenado, que garante a efetiva função reintegradora da pena. Logo, não há que se falar em excessos na fixação de monitoração eletrônica, tampouco há como se dizer que a
exigência de monitoramento na prisão domiciliar, substitutiva de regime aberto
, é um
regime mais rigoroso
do que o previsto legalmente.

Destarte, a decisão guerreada está corretamente fundamentada, com base na lei e nos precedentes jurisprudenciais pátrios, não havendo razões para reforma.

Vale ressaltar que, em consulta ao sistema SEEU, verifica-se que há notícia de que o apenado encontra-se descumprindo as condições impostas pelo juízo da execução, para a concessão de prisão domiciliar, demonstrando que ainda não detém autodisciplina e senso de responsabilidade,
qualidades essenciais
para a retirada do monitoramento.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento

ao agravo
interposto, tudo nos exatos termos da fundamentação. É como voto.

DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Súmula 56 do STF. A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado [...] 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga. Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto. (RE 641320, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016 RTJ VOL-00237-01 PP-00261)

Belém, 03/07/2023